Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716523-22.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do HC 0720904-57.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora